Tribunal: TJSP
Processo: 2174870-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução provisória de multa – Decisão que suspendeu liminar de busca e apreensão e determinou a devolução do veículo ao agravante/embargante – Multa diária fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), pelo descumprimento da obrigação – Execução provisória ajuizada visando o recebimento da multa, com o valor atualizado de R$968.819,57 (novecentos e sessenta e oito mil,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução provisória de multa – Decisão que suspendeu liminar de busca e apreensão e determinou a devolução do veículo ao agravante/embargante – Multa diária fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), pelo descumprimento da obrigação – Execução provisória ajuizada visando o recebimento da multa, com o valor atualizado de R$968.819,57 (novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), pela demora no cumprimento daquela decisão – Decisão atacada que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravada reduzindo a multa executada pela desproporcionalidade e desarrazoabilidade – Inteligência do artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil – Possibilidade da redução a patamar condizente com a obrigação, para evitar o enriquecimento sem causa do credor – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2174870-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante ALEXANDRE MILTON
VIANA e Interessado OMNI S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravado
OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174870-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2220
CTL
Agravo de Instrumento no 2174870-92.2020.8.26.0000
Agravante: Alexandre Milton Viana
Agravada: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Comarca: Marília 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Giuliana Casalenuovo Brizzi Herculian
Processo de primeira instância: 0002846-30.2020.8.26.0344
VOTO No 2220
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução provisória de multa
Decisão que suspendeu liminar de busca e apreensão e determinou
a devolução do veículo ao agravante/embargante Multa diária
fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), pelo descumprimento da
obrigação Execução provisória ajuizada visando o recebimento
da multa, com o valor atualizado de R$968.819,57 (novecentos e
sessenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e sete
centavos), pela demora no cumprimento daquela decisão Decisão
atacada que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela
agravada reduzindo a multa executada pela desproporcionalidade e
desarrazoabilidade Inteligência do artigo 537, § 1o, inciso I, do
Código de Processo Civil Possibilidade da redução a patamar
condizente com a obrigação, para evitar o enriquecimento sem
causa do credor Decisão reformada Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 49/54 que, proferida nos autos da ação de execução provisória de multa, reduziu o valor
da multa aplicada, uma vez que o valor exigido pelo exequente ultrapassou o objeto da
ação principal.
Decisão proferida em 03/02/2020, nos autos dos embargos de
terceiro (autos no 1001109-72.2020.8.26.0344), suspendeu a liminar de busca e apreensão.
Posteriormente, o juízo de primeiro grau determinou a restituição do veículo em 48 horas e
fixou multa diária no valor de R$5.000,00 (fls. 12, por cópia). Na sequência, o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174870-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2220
CTL
ajuizou execução provisória da multa imposta (autos no 0002846-30.2020.8.26.0344),
sobrevindo a r. decisão impugnada que a reduziu para o patamar de R$10.000,00 (dez mil
reais), objeto do presente recurso.
Alega em suas razões, ilegalidade da redução do montante da multa
diária referente aos 131 dias de atraso. A r. decisão impugnada reduziu a multa para o valor
de R$10.000,00 (dez mil reais). Advoga que até o presente momento não foi cumprida a
ordem judicial e que com a redução da multa mais distante ficará o seu cumprimento, não
havendo que se falar em proporcionalidade ou racionalidade. Com isso, requer o
provimento do recurso para reformar a r. decisão impugnada, com a fixação da multa no
valor de R$968.819,57 (novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e
cinquenta e sete centavos).
Sem pedido de efeito suspensivo/ativo.
A parte agravada foi intimada e não ofereceu contraminuta (cf.
Certidão de fls. 61).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Busca o agravante a modificação da r. decisão impugnada porque
entendeu ser a o valor da multa executada excessiva e desproporcional, lembrando que ela
é um incidente e não se confunde com o objeto da lide.
O juízo de primeiro grau assim decidiu:
“Vistos.
[...]
No caso dos autos, o executado foi devidamente intimado a
cumprir a obrigação de fazer, consistente em restituir o veículo
apreendido em favor do exequente, na pessoa de seu procurador pelo
DJE (fls. 42), no entanto, quedou-se inerte mesmo após o transcurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174870-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2220
CTL
04 meses, razão pela qual as multas são devidas, não havendo que
declarar qualquer nulidade neste feito, sendo de rigor a rejeição da
impugnação neste ponto.
Contudo, muito embora não possa ser a multa ser afastada sob
este fundamento, é de se pontuar que a quantia pretendida pelo
cumprimento extemporâneo da obrigação no valor pretendido pelo
exequente mostra-se excessiva e desproporcional.
Isto porque, conforme leciona Calmon de Passos, o valor das
astreintes deve ser proporcional à obrigação inadimplida e capaz de
desempenhar a função de coercibilidade sobre o devedor, “suficiente
para induzir o devedor a adimplir, pelo que variará em função da
capacidade econômica do devedor, mais do que em função da natureza
da obrigação, mas essa correção não pode alcançar excesso devendo
cingir-se ao compatível” (Inovações do Código de Processo Civil, 2 ed.,
Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 62).
Por certo que a finalidade da multa diária não é conduzir o
infrator à insolvência ou enriquecer ilicitamente o credor, tampouco ser
fixada de tal maneira que a torne mais importante que o objeto da ação
principal.
Não há, portanto, como sustentar que a liquidação de astreintes
revista-se de maior relevância e valor do que o objeto perseguido na
ação principal, porquanto a multa caracteriza-se como um incidente e
não se confunde com o objeto da lide, pretendido pela parte.
In casu, o valor que o exequente pretende o recebimento é
evidentemente desproporcional e revela flagrante demonstração de
enriquecimento sem causa, que ofende os princípios de direito,
mormente o da razoabilidade.
Não por outro motivo, para casos como o dos autos, o artigo 537,
§ 1o, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de
ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa,
ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva.
Destarte, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, fixo o débito relativo à multa diária em R$10.000,00
(dez mil reais).
[...]
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao
cumprimento de sentença para reduzir e limitar a asteintes imposta na
decisão copiada a fls. 09 ao valor total de R$10.000,00 (dez mil reais),
na forma do artigo 537, § 1o, do CPC. Manifeste-se a credora em
termos de prosseguimento, em 15 dias. Sem condenação em custas e
honorários, nos termos da Súmula 519 do STJ.
Intime-se” (fls. 49/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174870-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2220
CTL
Adota-se aqui o entendimento desta Câmara, segundo o qual há a
possibilidade de se reduzir o valor da multa quando esta se mostrar excessiva e
desproporcional.
A multa exigida pelo agravado foi fixada nos autos dos embargos
de terceiro:
“Diante da suspensão da liminar de busca e apreensão, determino
a restituição do veículo em favor do embargante, no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária de R$5.000,00, a contar da intimação desta
decisão.
Considerando que o embargante não sabe o paradeiro do veículo,
fica a ré, na pessoa de seu advogado, intimado a cumprir a
determinação.
Int.” (fls. 12).
A quantidade de dias apontados pelo agravante (131 dias fls. 05),
acabaram por distanciar o instituto de sua finalidade, tal como mencionado na r. decisão
impugnada.
O exequente apresentou o valor de R$969.819,84 (novecentos e
sessenta e nove mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos fls. 47/53
dos principais), atualizado, pelos 130 dias de descumprimento, a qual ficou reduzida pela r.
decisão atacada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Ressalvado o entendimento deste Relator, e a esteira dos julgados
desta C. Câmara, reconhece-se, porém, a desproporcionalidade entre a obrigação principal
(a restituição do veículo ao embargante/agravante) e o montante atingido pelas astreintes.
Nesse passo, é certo que a decisão que arbitra a multa cominatória
não faz coisa julgada material, podendo o juiz, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código
de Processo Civil, revisar o valor fixado, notadamente nos casos em que se atinge quantias
excessivas, ou mesmo quando se revele irrisório. Como se sabe, ademais, o objetivo das
astreintes é induzir a parte a adotar o comportamento judicialmente estabelecido não
podendo, todavia, implicar em enriquecimento sem causa da parte contrária E, no caso
vertente, considerando a assimetria entre a multa cominatória e a obrigação principal, de
rigor, o acolhimento parcial da pretensão inicial para liminar o valor da multa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174870-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2220
CTL
R$70.000,00 (setenta mil reais).
Nesse sentido, esta C. 29a Câmara assim já se pronunciou:
"Agravo de Instrumento - Prestação de Serviços de Telefonia Ação
declaratória c/c indenização e obrigação de fazer - Fase de
cumprimento de sentença - Decisão do juízo a quo que, revendo o valor
das astreintes, reduziu o seu montante - Possibilidade de redução do
valor da multa, nos termos do art. 537, § 1o do NCPC, a patamar
condizente com a obrigação, para evitar enriquecimento ilícito do
credor- Decisão mantida Recurso desprovido." (g.n.). (TJSP; Agravo de
Instrumento 2024740-61.2018.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cananéia - Vara Única; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de
Registro: 21/03/2018).
"PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviço - Inoperância de linha
telefônica - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais julgada procedente Fase de cumprimento de sentença -
Decisão de primeiro grau que acolhe em parte a impugnação e
determina o prosseguimento da execução referente às astreintes -
Agravo interposto pela executada - Total da sanção pecuniária que
alcança valor desproporcional - Redução Artigo 537, § 1o, inciso I, do
Código de Processo Civil - Recurso parcialmente provido." (g. n.).
(TJSP; Agravo de Instrumento 2085615-60.2019.8.26.0000; Relator(a):
Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Datado
Julgamento: 29/05/2019; Data de Registro: 29/05/2019).
Ademais, a natureza da obrigação, bem como os supostos
dissabores eventualmente sofridos pelo exequente, não dá suporte à elevada quantia fixada
como multa.
Desta forma, a r. decisão reduziu, nos termos do artigo 537, § 1o, do
Código de Processo Civil, a execução das astreintes pelo descumprimento da obrigação de
fazer, imposta em liminar, para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), que se afigura
irrisório, diante da situação fática apontada nos autos, com a venda antecipada do veículo,
devendo seu valor ser limitado ao montante de R$70.000,00 (setenta mil reais), mais
condizente com a realidade fática, harmonizando-se com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do exequente.
Outrossim, de inteira aplicação, ao caso concreto, e por analogia, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174870-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2220
CTL
contido no artigo 412 do Código Civil (“O valor da cominação imposta na cláusula penal
não pode exceder o da obrigação principal”); bem como o artigo 884 do mesmo Diploma
Legal (“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a
restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”).
Deste modo, a r. decisão de primeiro grau merece ser alterada,
fixando-se a multa em favor do agravante no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais).
Assim, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator